Tribunal: TJES
Processo: 5013022-08.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013022-08.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RONEI DO NASCIMENTO SOARES

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013022-08.2023.8.08.0011

RECORRENTE: RONEI DO NASCIMENTO SOARES

RECORRIDO (A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A INVALIDADE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por RONEI DO NASCIMENTO SOARES, ora Recorrente, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., ora Recorridos.

Narra o Recorrido, em síntese, que foi vítima de um "boa noite cinderela", tendo perdido seus documentos, inclusive o cartão de crédito e débito do Banco Sicoob, afirma que após recobrar a consciência verificou a ocorrência de transferências de débitos em sua conta corrente no valor de R$ 5.208,20 (cinco mil duzentos e oito reais e vinte centavos) e compras efetuadas com o cartão de crédito no valor de R$ 5.740,99 (cinco mil setecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos). Assevera que todas as transações foram realizadas sem a autorização do Recorrente, razão pela qual postula pela suspensão das cobranças referentes às transações fraudulentas realizadas via cartão de crédito, a declaração da inexistência de débito perante o banco Sicoob e condenação em danos morais.

O SICOOB apresentou contestação no Id. 8567958, sustentando, em suma, preliminares, e no mérito, excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A MASTERCARD LTDA apresentou contestação no Id. 8567973 sustentando em suma preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade quanto aos atos ilícitos relatados pelo Recorrido, ora Autor.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8567989), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8567991). Em suas razões, pugnou pela procedência dos pedidos da exordial ante ao teor da súmula 479 do STJ e entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores quanto ao tema, objeto da lide.

As Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 8567998 e 8567997)

ocasião em que pleitearam pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente, diante da documentação acostada nos Id. 8567994 e seguintes,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a RONEI DO NASCIMENTO SOARES e por consequência lógica indefiro a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões pelo Banco Sicoob sob o fundamento de que o Autor, ora Recorrente é sócio da empresa FUNERARIA NOVA CANAA LTDA, CNPJ: 19.965.379/0001-00, uma vez que, conforme se infere da declaração de imposto de renda apresentada pelo Autor, os rendimentos auferidos pela pessoa jurídica mencionada limitaram-se a R$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) – página 01 – Id. 8567993.

Ultrapassada a mencionada questão, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não merece acolhida a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente MASTERCARD. Isto porque o E. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e consolidada jurisprudência no sentido de haver responsabilidade solidária entre a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito e as demais instituições que compõem a cadeia de consumo em relação aos danos advindos dos serviços prestados.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados . Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.305/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).

Logo, a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito claramente compõe a cadeia de fornecedores na relação jurídica pactuada entre as partes, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
e 7º, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor
, não se cuidando de mera intermediadora, como apresentado em sede defensiva.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade da empresa detentora da bandeira do cartão de crédito, ora Recorrida, restando afastada a preliminar arguida.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento em parte das razões recursais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, conforme informado na petição de ingresso, em consonância com os documentos apresentados, foram realizadas 23 (vinte e três) tentativas de utilização do cartão do Recorrente pelos estelionatários, restando 4 (quatro) frutíferas na função crédito, e 5 (cinco) na função débito. Sendo que das 23 (vinte e três) tentativas de utilização, 20 (vinte) foram realizadas entre o período compreendido entre 01h: 56mim: 59s e 02h: 19mim: 03s, isso é,
20(vinte) tentativas realizadas em menos de 25 minutos e no período da madrugada
– Id.8567937.

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
e nesse ponto divirjo do Juiz sentenciante.

Isso porque, impõe consignar que:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Como se depreende dos autos, a meu ver, o Banco Recorrido
não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora
. Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de transações suspeitas (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

É incontroverso nos autos que as transações bancárias da conta corrente de titularidade do Recorrente e as compras do cartão de crédito foram realizadas num único dia, no período da madrugada e em valores fora dos padrões de uso do Autor, ora Recorrente.

Assim, tem-se que e
ra de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações através de sistema de detecção de fraude, o qual deveria ter sido acionado automaticamente, impedindo que as operações realizadas por terceiros se efetivassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Dito isto, os golpes e fraudes são práticas previsíveis e a instituição financeira que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços continue causando danos aos seus correntistas, como ocorreu no presente caso.

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (
STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI
, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 15/09/2023
) (grifos nossos).

Em verdade, a única forma da instituição financeira se desobrigar do dever de identificar as operações suspeitas é comprovando que tais movimentações são frequentes por aquele cliente e por isso não causariam nenhum estranhamento nos sistemas de segurança implementados, porém o histórico de uso da conta anexado aos autos (Id. 8567941 até Id. 8567945) evidencia justamente a atipicidade das transações.

Em suma, as transações realizadas estavam a indicar claramente uma situação anômala, que reclamava a devida e tempestiva intervenção do banco para bloqueio das operações, ao menos até que obtivesse confirmação expressa da titular da conta de que aquelas operações poderiam ser realizadas.

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrida, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, impondo-se, assim, o cancelando das transações, bem como a restituição dos valores debitados de modo indevido do Recorrente.

No que tange aos danos morais e sopesando as circunstâncias do caso, a uma, não é o caso de danos morais “in re ipsa”, a duas, não vislumbro nos autos elementos suficientes a comprovar ter a parte autora, sofrido prejuízo moral, pois, não há prova robusta de que fora exposto a vexames, humilhações ou constrangimentos públicos, não havendo ofensa à honra, à intimidade ou imagem do autor, que justifique o deferimento de indenização a título de danos morais.

Assim, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de
reformar parcialmente a r.sentença
para julgar procedentes os pedidos a título de danos materiais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a r. sentença para condenar as Recorridas/Requeridas de forma solidária a
restituírem a quantia de R$ 5.208,20 (cinco mil duzentos e oito reais e vinte centavos)

que deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso (26.07.2023).

DECLARO
a inexistência do débito

no valor de R$ 5.740,99 (cinco mil setecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) referente as
compras na função crédito
, impondo-se as Recorridas/Requeridas a obrigação de se abster de cobrar,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem prejuízo de restituição de valores eventualmente pagos pelo Recorrente (fatura de cartão de crédito), a ser apurado na liquidação do cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)